Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731302-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS EMBARGADO: AROLDO SALUSTIANO PEREIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sul América Companhia Nacional de Seguros (ID no 27030408) contra a decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1016. 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO